Tribunal: TJES
Processo: 5002087-11.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002087-11.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES FRANCIOLI CAMPOS
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as recorridas apresentaram suas contrarrazões (ID
1339002

e
1339004
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
CHARLES FRANCIOLI CAMPOS,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito por parte das recorridas ao realizar as cobranças por um débito já quitado;
d)
que a situação vivenciada pelo recorrente enseja a indenização a título de danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documento acostado aos autos que comprova que a parte faz jus a dita benesse (ID.
1338924
).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se restou caracterizado o abalo moral, em razão das cobranças e do suposto excesso de mensagens de textos enviadas para cobrar por um débito já adimplido.

Pois bem, o recorrente realizou financiamento de seu automóvel no ano de 2016. Destarte, sofreu ação judicial de busca e apreensão do bem em razão do inadimplemento das parcelas do financiamento.

Ocorre que, após apreensão do bem, o recorrente efetuou o pagamento do valor total devido, purgando a mora do financiamento do automóvel, conforme reconhecido em sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 0002424-90.2017.8.08.0011.

Ocorre que as recorridas enviaram mensagens de cobrança ao recorrente pelos débitos do financiamento mencionado, como se o consumidor ainda estivesse inadimplente.

Tal situação culminou na declaração de inexistência do débito, determinada pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que as recorridas não comprovaram a existência da dívida em desfavor do recorrente, o que torna indevida a cobrança pelos débitos, bem como a permanência do envio de mensagens de cobrança.

Lado outro, o recorrente sustenta que faz jus a indenização a título de danos morais em razão das cobranças indevidas, contudo, sem maiores delongas, tenho que razão não assiste ao recorrente em seu pleito, explico.

As cobranças reiteradas por um débito já quitado, por si só, não ensejam a indenização a título de danos morais.

Nesta senda, trago à baila o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS):

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS REITERADAS DE DÉBITO JÁ QUITADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
Não há provas nos autos de que a situação vivenciada pela parte autora tenha lhe causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os seus direitos personalíssimos ou de lhe causar danos de natureza psíquica, passíveis de ressarcimento pecuniário. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009683624 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/11/2020) (original sem destaque)

Ademais, as oito mensagens de texto enviadas ao recorrente, no período entre o dia 11/01 a 13/02 (ID.
1338927
), também não são suficientes para caracterizar o alegado abalo moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO DE TERCEIRO. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE.
EXCESSO NO ENVIO DE MENSAGENS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO DEMONSTRADA. MERO DISSABOR. DANO MORAL INOCORRENTE.
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.(Recurso Cível, Nº 71009814831, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Redator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 23-03-2021) (original sem destaque)

Por conseguinte, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
não é devida a indenização por danos morais, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença,
pois ausente a prova do dano moral sofrido pelo consumidor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O AUTOR ADUZ QUE RECEBEU COBRANÇAS ACERCA DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO COMO SE AINDA ESTIVESSE INADIMPLENTE. COBRANÇAS REALIZADAS POR ENVIO DE MENSAGENS. AUTOR SUSTENTA QUE HOUVE ATRASO DAS PARCELAS, E COMO CONSEQUÊNCIA OCORREU BUSCA E APREENSÃO DO BEM E QUE APÓS A EFETIVAÇÃO DESTA REALIZOU A QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. ALEGA QUE AS COBRANÇAS SE COMPORTAM COMO INSISTENTES MESMO APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.